Tribunal: TCU
Processo: 041.719/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 351/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.719/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosilda Cavalli da Silva (XXX.819.609-XX); Rui Nogueira Silva (XXX.792.316-XX); Sandra Regina Machado (XXX.297.365-XX); Sandro Clayton Frainer (XXX.100.920-XX); Sandro Fuentefria (XXX.160.276-XX); Sandro Laercio Finger (XXX.895.710-XX); Sandro Marcio Machado Magalhaes (XXX.689.250-XX); Saulo Felix da Rocha (XXX.737.851-XX); Sebastiao Andre Pereira Marcondes (XXX.514.826-XX); Sebastiao de Assis Junior (XXX.563.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.